Tribunal: TJMT
Processo: 0018190-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018190-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO COELHO PORTUGAL - CPF: 046.806.121-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 026.004.241-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – AGRESSÕES RECÍPROCAS – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA

– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DES
PROVIDO.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e a dinâmica dos fatos indicam a clara intenção do réu de agredir fisicamente a vítima, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do
animus laedendi
.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

BRUNO COELHO PORTUGAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO COELHO PORTUGAL
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0018190-72.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9o do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 meses de detenção
,
a ser cumprida, inicialmente, em regime
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja, ver acolhida a
tese absolutória
, fundada na inexistencia de dolo na sua conduta, ao que acrescenta argumentação no sentido de que as agressões foram recíprocas.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 129670284).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 132159686).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado foi
denunciado e condenado
à pena de 03 (três) meses de detenção, porque, de acordo com a denúncia, no dia 01 de maio de 2018, agrediu fisicamente sua ex-companheira,
Gabriela Cristina da Silva
, após uma discussão.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado não teve a intenção de lesionar a vítima e que somente teria revidado as agressões iniciadas por ela, alegando que ambos agiram por impulso e que as agressões foram recíprocas.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito (todos presentes ao ID
129670265
), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e do informante, dão como certa da
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação.

Com efeito, no caso dos autos, a vítima,
Gabriela Cristina da Silva
,
narrou, ainda na fase policial, que conviveu com o réu por aproximadamente quatro anos e que no dia dos fatos não tinham mais relação afetiva, mas conviviam bem; que foi convidada para participar de uma confraternização da família dele e que, após o jantar, durante uma discussão verbal, iniciada porque o acusado teria tentado forçar intimidade sexual com a vítima, o réu desferiu socos no rosto, braço, costas e orelha da vítima. (ID 129670265 – pág. 21-22)

No mesmo sentido, durante a sua oitiva em juízo, a vítima detalhou, de forma clara e em harmonia com as informações anteriormente prestadas, que convivia harmonicamente com o réu e a família dele e, na ocasião dos fatos, teria participado de um jantar na residência da avó do réu; que ingeriram bebidas alcoólicas e após o réu tentar beija-la a força, ela o empurrou, momento em que, descontente, ele começou a agredi-la com socos no rosto e corpo.

Além disso, ressaltou que, num primeiro momento, apenas afastou o réu porque ele tentou “ficar com ela” (sic) contra sua vontade e que depois, quando iniciadas as agressões, empurrou novamente para tentar se desvencilhar dos golpes. (ID 129670270)

Em juízo, o informante
Ilker Coelho Portugal
, irmão do acusado, contou apenas que
não presenciou o momento exato dos fatos
, pois estava dormindo na hora do ocorrido e que quando acordou já encontrou a vítima machucada; que viu as lesões e que
se recorda de ver o réu empurrando a vítima na cama
no momento em que chegou no quarto e que acredita que a discussão teria se iniciado por ciúmes. (ID 129670269)

O réu, por sua vez, em juízo, diferentemente do que sustenta a defesa,
reconheceu as agressões contra a vítima
, mas sustentou que estas teriam sido recíprocas. Além disso, afirmou que num primeiro momento puxou a vítima para que ela fosse embora e então ela começou a agredi-lo com arranhões e que
“perdeu a cabeça” sic
e também a agrediu (ID 129670268).

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que a dinâmica dos fatos tenha se dado da forma como a defesa pretende fazer crer
, principalmente, se considerarmos as lesões constatadas na vítima que, a partir do Laudo Pericial (ID
129670265, pág. 51-53) que concluiu que
Gabriela
apresentava hematomas na região da face, inclusive com hemorragia conjuntival (sic), além de equimose na região da clavícula.

Outrossim, n
ão se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de socos, com força empregada na ação suficiente a causar as lesões outrora descritas no laudo e mapa topográficos presentes no ID 129670265, pág. 51-53, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que
a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões múltiplas e pelas próprias declarações do réu,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Conclusão

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO COELHO PORTUGAL
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022